Tribunal: TJMT
Processo: 0013915-97.2018.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013915-97.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ALEXANDRE DA SILVA FARIA NETO - CPF: 013.535.176-67 (APELADO), CARLOS GOMES DA SILVA - CPF: 870.092.938-72 (ADVOGADO), EMERSON LUIZ DA COSTA - CPF: 588.320.251-91 (APELADO), KARINA DA SILVA MIRANDA - CPF: 053.969.046-58 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ALEXANDRE DA SILVA FARIA NETO - CPF: 013.535.176-67 (APELANTE), CARLOS GOMES DA SILVA - CPF: 870.092.938-72 (ADVOGADO), EMERSON LUIZ DA COSTA - CPF: 588.320.251-91 (APELANTE), KARINA DA SILVA MIRANDA - CPF: 053.969.046-58 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE ALEXANDRE E OUTROS E PROVEU O RECURSO DO BANCO DO BRASIL.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA - PROCEDENTE – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA -
crédito que se destina à implementação do negócio/produção rural -
APLICAÇÃO DO CDC – IMPOSSIBILIDADE RECURSO DOS EMBARGANTES IMPROVIDO - JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA – CÁCULO APRESENTADO PELO CREDOR QUE JÁ COMPUTA OS ENCARGOS MORATÓRIOS DESDE O VENCIMENTO DA DÍVIDA – TERMO INICIAL, IN CASU, QUE DEVE SER CONTADO A PARTIR DESTA DATA – SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA – RECURSO ALEXANDRE DA SILVA FARIA NETO, EMERSON LUIZ DA COSTA E KARINA DA SILVA MIRANDA

DESPROVIDO - RECURSO INSTITUIÇÃO FINACEIRA PROVIDO .

A parte se reveste da qualidade de produtor rural/pecuarista, tanto é assim que a cédula rural pignoratícia em discussão se destina ao custeio benfeitorias no imóvel rural.
Assim, o crédito que se destina à implementação do negócio/produção rural dos Embargantes/Apelantes, afasta o conceito de consumidor final.

Tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora devem incidir a partir do vencimento da obrigação, mesmo nos casos de responsabilidade contratual (...) (STJ – Quarta Turma - AgInt no AREsp 1079466/RJ - Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – Julg. 26.2.2019)
.

Tendo em vista que, no caso específico, os juros moratórios já haviam sido incluídos no cálculo apresentado pelo credor desde o vencimento da dívida e atualizado até 11/11/2018, in casu, é partir dessa data que os juros de mora devem ser contados.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos respectivamente por ALEXANDRE DA SILVA FARIA NETO e OUTROS e pelo BANCO DO BRASIL em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos n.o 0013915-97.2018.8.11.0004 – Ação Monitória – proposta em face de ALEXANDRE DA SILVA FARIA NETO, EMERSON LUIZ DA COSTA E KARINA DA SILVA MIRADA -

rejeitou os embargos monitórios e, julgou procedente a pretensão monitória, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 103.332,24 (cento e três mil trezentos e trinta e dois reais e vinte e quatro centavos), acrescido de juros legais à taxa de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, pelo INPC, a contar da citação. Condenou os Réus ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Recurso ALEXANDRE DA SILVA FARIA NETO e OUTROS

Inconformados, em suas razões alegam em síntese, que o Apelado moveu ação monitória em face dos Apelantes utilizando um contrato de financiamento no. 40/00193-8, alegando inadimplência das parcelas anuais, requerendo a cobrança do valor de R$ 103.332,24, buscando assim, transformar seu alegado crédito em um título de execução judicial.

Que em nos Embargos Monitórios, defenderam que todas as parcelas foram pagas, conforme descontos automáticos realizados pelo banco em sua conta corrente, para tanto, que bastaria trazer aos autos, extrato da conta corrente com a movimentação dos últimos anos, que lá estaria os lançamentos comprovando não haver inadimplência.

Que o juízo “a quo” entendeu que não seria o caso de inversão do ônus da prova, nem tão pouco a incidência do CDC.

Sustenta que a decisão apelada está equivocada, por não considerar a relação e consumo entre o banco e os Apelantes.

Aduz ser inegável a existência de hipossuficiência entre o Apelante e a Instituição Financeira, tendo em vista que é um modesto pecuarista que para sobreviver, buscou empréstimo bancário.

Requer a concessão do efeito suspensivo.

No mérito seja reformada a Sentença, aplicando-se as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, julgando PROCEDENTE os Embargos à Execução opostos pelo Apelante, extinguindo o processo de execução e condenando a Apelada ao ônus de sucumbência e danos morais, à luz da legislação acima apontada e entendimento já firmado pelo STJ, conforme os termos requeridos nos Embargos.

Não sendo esse a melhor compreensão desse Egrégio Tribunal de Justiça, que seja anulada a sentença e determinado o retorno do processo para a primeira instância para o regular prosseguimento do feito, com nova tentativa de acordo em audiência de conciliação, para, no caso de não haver acordo, seja saneado o processo e marcado audiência de Instrução e Julgamento para oitiva das partes e apresentação de outras provas que eventualmente possam ser produzidas, para então ser prolatada nova Sentença. Tudo em obediência ao devido processo legal.

Contrarrazões (id.n.o 122773980)

RECURSO BANCO DO BRASIL S.A.

Alega em suas razões que na petição inicial apresentou cálculo atualizado da dívida, incluindo o período de normalidade da operação e o período de inadimplemento, resultando um total de R$ 103.332.24 (cento e três mil, trezentos e trinta e dois reais e vinte a quatro centavos.)

Assevera que o termo inicial para incidência dos juros de mora, os Apelados já estavam constituído em mora quando inadimpliu o contrato celebrado entre as partes, os juros moratórios deverão incidir a partir do vencimento extraordinário do contrato.

Destaca que o cálculo de ID 57248029, juntado à exordial, atualizou o débito com os encargos contratuais, desde o inadimplemento até a data do ajuizamento da ação, conforme determina a letra “b”, do inciso I e parágrafo único, do artigo 798, do Código de Processo Civil.

Que embora a disciplina legal estabeleça que incidem juros de mora a partir do inadimplemento da obrigação, no caso em tela revela-se adequada a atualização da condenação a partir do cálculo juntado aos autos quando do ajuizamento da demanda.

Assevera que os Apelados serão beneficiados, de forma indevida, caso não seja aplicado corretamente o disposto no artigo 397, do Código Civil, eis que há uma diferença de mais de R$ 19.044,08, entre os cálculos acima colacionados.

Prequestiona a matéria objeto do presente recurso.

Requer, que seja parcialmente reformada a sentença recorrida, apenas para que se estabeleça a atualização da condenação considerando como termo inicial para incidência de juros de mora a data do cálculo de ID 57248029, vale dizer 11/11/2018, data do ajuizamento da ação, nos termos da fundamentação supra.,

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos respectivamente por ALEXANDRE DA SILVA FARIA NETO e OUTROS e pelo BANCO DO BRASIL em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos n.o 0013915-97.2018.8.11.0004 – Ação Monitória – proposta em face de ALEXANDRE DA SILVA FARIA NETO, EMERSON LUIZ DA COSTA E KARINA DA SILVA MIRADA -

rejeitou os embargos monitórios e, julgou procedente a pretensão monitória, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 103.332,24 (cento e três mil trezentos e trinta e dois reais e vinte e quatro centavos), acrescido de juros legais à taxa de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, pelo INPC, a contar da citação. Condenou os Réus ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Antes de adentrar no mérito, faz-se necessário um pequeno introito acerca que se discute nos autos.

Extrai-se dos autos de origem que a partes pactuaram em 03/04/2014 Cédula Rural Pignoratícia n.o 40/00193-8 no valor de R$ 99.000,00 (noventa e nove mil reais) provenientes de Recursos do FCO.

A forma de pagamento seriam 05 (cinco) prestações anuais e sucessivas, no valor nominal de R$ 19.980,00 (dezenove mil, novecentos e oitenta reais), acrescidas de encargos básicos e nominais, vencendo a primeira parcela em 01/03/2017 e a última em 01/03/2021.

Em sede Embargos monitórios (id.n.o 122773956) os Apelantes defendem total adimplência do referido título.

Em manifestação ao Embargos Monitório a instituição financeira alegou que os Embargantes adimpliram apenas com a primeira parcela; ainda, sustentaram a inaplicabilidade do CDC.

O juízo, por sua vez, prolatou a seguinte decisão (id.n.o 12773960), objeto do presente recurso.

“(...)

Compulsando os autos, verifico que as partes requeridas EMERSON e KARINA foram devidamente citadas às fls. 31 e 37 e não se manifestaram. Assim, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, DECRETO A SUA REVELIA.

No caso vertente, verifico que a matéria constitutiva do direito apresentado aos autos pelo requerente conduz à procedência do pedido.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo fazem-se presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

Outrossim, é fato sabido e notório que para a inversão do ônus da prova consubstanciado no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, devem ser analisados observando os requisitos legais: a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência.

Ressalto que a teoria da distribuição do ônus da prova flexibiliza ao juiz a distribuição do ônus probatório conforme seu livre convencimento.

Desta forma, aquela visão estática que, a priori, obriga ao requerente provar os fatos constitutivos de seu direito invocado e, ao requerido, os fatos obstativos da pretensão contra ele articulada, sem levar em consideração as condições probatórias de cada parte, não condiz com os preceitos da atual sistemática do Processo Civil Brasileiro que busca dar maior subsídio à parte hipossuficiente da relação processual, isto é, sobre quem não tem condições de fazer a melhor prova capaz de lhe assegurar o direito por ela invocado.

Contudo, não vislumbro a hipossuficiência dos requeridos em fazer provas dos fatos constitutivos de seu direito.

Além disso, a inversão do ônus da prova imporia à requerente comprovar que os requeridos não pagaram, o que não é possível por ser fato negativo, exigindo-lhe a produção da chamada “prova diabólica”, inexigível em nosso ordenamento jurídico.

Neste sentido:

(...)

Ademais, os requeridos/embargantes, pecuaristas, não podem ser considerados destinatário final, pois utilizaram o crédito liberado para desenvolver sua atividade, afastando, assim, a caracterização da relação estabelecida entre as partes como de consumo final.

Desse modo, atenta às circunstâncias do feito, INDEFIRO a inversão do ônus da prova, prevalecendo o ônus probandi previsto no artigo 373 do CPC: “ O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. [...]”.

Estabelece o artigo 700 do Código de Processo Civil que “A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz”.

Dispõe, ainda, o Código de Processo Civil, em seu artigo 373, I e II, que, quanto ao ônus da prova, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e, ao réu, os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor.

No caso em análise, o requerente demonstrou o fato constitutivo de seu direito, vez que, em sede de ação monitória, desincumbiu-se de seu ônus probatório mediante a apresentação de “início de prova de escrita”, qual seja, a cédula rural pignoratícia entabulada com os requeridos.

A demandados, por sua vez, apesar de devidamente citada, apenas o requerido Alexandre apresentou embargos a monitória, ocasião em que afirmou que foram realizados os pagamentos de quase todas as prestações, restando pendente apenas a última, sem, contudo, apresentar nenhuma prova.

Assim, quanto às restrições inseridas em seu nome, é apenas exercício regular de direito pela parte requerente, não havendo se falar em retirada.

Nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, cabe à parte requerida comprovar suas alegações e, por conseguinte, desconstituir a força monitória do documento apresentado pelos requerentes.

Ante o exposto, REJEITO os embargos monitórios e JULGO PROCEDENTE a pretensão monitória nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 103.332,24 (cento e três mil trezentos e trinta e dois reais e vinte e quatro centavos), acrescido de juros legais à taxa de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, pelo INPC, a contar da citação. CONDENO, ainda, as partes requeridas ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

(...)

Passo a análise do mérito.

Recurso - ALEXANDRE DA SILVA FARIA NETO e OUTROS

Pretendem os Apelantes/Embargantes a reforma da decisão apelada, aplicando-se ao caso as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem, conforme consta na cédula (id.n.o 122773955 -pág.1), o referido o crédito destinava-se a benfeitorias para o imóvel rural, como: construção de tanque, cerca e canal de irrigação.

Na hipótese dos autos, a parte se reveste da qualidade de produtor rural/pecuarista, tanto é assim que
a cédula rural pignoratícia em discussão se destina ao custeio benfeitorias
no imóvel rural.

Assim, o crédito que se destina à implementação do negócio/produção rural dos Embargantes/Apelantes, afasta o conceito de consumidor final.

Destarte, não há como considerar a parte recorrente como destinatário final, razão pela qual, conforme já afirmado alhures, não incide o Código de Defesa do Consumidor.

E de acordo com a orientação do STJ, o Código Consumerista é inaplicável à circunstância dos autos, porque os executados, no caso específico, não são considerados destinatários finais.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO RURAL. FOMENTO. FORO DE ELEIÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a utilização de recursos de financiamento para fomento da atividade agrícola afasta a condição de destinatário final, afastando a incidência do CDC.

2. No caso dos autos, foi expressamente consignado pelo v. acórdão estadual que a hipótese é de financiamento "destinado à compra de equipamentos destinados à atividade lucrativa do mutuário". Portanto, não incidem as regras do Código de Defesa do Consumidor.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1562552/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017)

Portanto, o ônus da prova fica distribuído em sua forma ordinária (art. 373, do CPC).

Posto isso, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido aplicabilidade de Código do Consumidor, ao caso em análise, e consequente a inversão do ônus da prova.

No tange ao Recurso da Instituição financeira
,
defende, q
ue embora a disciplina legal estabeleça que incidam juros de mora a partir do inadimplemento da obrigação, no caso em tela revela-se adequada a atualização da condenação a partir do cálculo juntado aos autos quando do ajuizamento da demanda.

Pois bem.

O Apelante propôs a referida ação em 07/11/2018, dando à causa o valor de R$ 103.332,24 (cento e três mil, trezentos e trinta e dois reais e vinte e quatro centavos), valor este que já veio atualizado até 11/11/2018 conforme se verifica da planilha (id.n.o 122773955 – pág. 33/36).

Assim, em que pese o entendimento adotado pelo juízo “a quo”, trata-se de relação jurídica contratual e a obrigação é positiva, líquida e com vencimento certo, portanto, trata-se “mora ex re”, assim os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida e não da data da citação, nos termos da art. 397 do Código Civil.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO DE PARCELA RELATIVA A CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DO DÉBITO. [...] 6
.
N
as obrigações positivas e líquidas, com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária fluem a partir da data do vencimento. (...)
(STJ – Terceira Turma - REsp 1.651.957/MG - Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI - DJe de 30.3.2017)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPRESSÃO DE GÁS NATURAL VEICULAR E DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA. LEGITIMIDADE PASSIVA. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. 1. (...)
3. Tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora devem incidir a partir do vencimento da obrigação, mesmo nos casos de responsabilidade contratual.
(...) (STJ – Quarta Turma - AgInt no AREsp 1079466/RJ - Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – Julg. 26.2.2019)

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS REJEITADOS - CONTRATO DE CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR (CDC) - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUROS DE MORA FIXADOS A PARTIR DA CITAÇÃO - REFORMA – TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA - VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL - RESP 1.250.382-PR - CASO CONCRETO A PARTIR DO AJUIZAMENTO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no caso que se trata de dívida líquida e com vencimento certo, a data do vencimento da obrigação será o termo inicial para incidência dos juros moratórios, por tratar-se de mora ex re (AgInt no AResp 1261493/DF), contudo, no caso específico, o cálculo, deve computar os juros a partir do ajuizamento da ação (data do cálculo), sob pena de bis in idem, como ressaltado pelo próprio agente financeiro apelante.

(N.U 1013683-20.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 01/07/2022)

Portanto, merece reparo o pronunciamento judicial em relação aos juros moratórios.

Outrossim, tendo em conta que, conforme mencionado pelo recorrente, os juros moratórios já haviam sido incluídos no valor apurado desde o vencimento da dívida até 11/ 11/2018, no caso específico, é partir dessa data que os juros de mora devem ser contados.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso interposto pelos Embargantes ALEXANDRE DA SILVA FARIA NETO, EMERSON LUIZ DA COSTA E KARINA DA SILVA MIRADA -
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por BANCO DO BRASIL para reconhecer a possibilidade da incidência dos juros moratórios desde o inadimplemento e, no caso concreto, determinar a aplicação do referido encargo desde 11/11/2018, conforme se verifica da planilha (id.n.o 122773955 – pág. 33/36).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022